Tribunal: TCU
Processo: 018.738/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para quantificação do débito e identificação dos responsáveis referente a contratos de gestão celebrados para operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal José Mário dos Santos. Análise de alegações de defesa e de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1.1 do Acórdão 1852/2015-TCU-Plenário , com vistas a apurar o débito e identificar as responsabilidades por irregularidades detectadas nos Contratos de Gestão 224/2013 e 73/2013, celebrados entre o município de Candeias/BA e o Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA) para operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde, respectivamente, no Hospital Municipal José Mário dos Santos e na unidade de pronto atendimento (UPA) do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Eduardo Farias Andrade, da Sra. Iolanda Almeida Lima, da Sra. Lúbia da Cunha Moraes Macêdo, do Sr. João Ricardo de Camargo Silva e do Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos. I - Sr. Manoel Eduardo Farias Andrade, Sra. Lúbia da Cunha Moraes Macêdo, Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA) e o Sr. João Ricardo de Camargo Silva, solidariamente: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 371.000,00 7/3/2013 371.000,00 1o/4/2013 121.000,00 8/5/2013 350.000,00 12/6/2013 100.000,00 12/6/2013 300.000,00 12/7/2013 50.000,00 12/7/2013 100.000,00 12/7/2013 300.000,00 9/8/2013 100.000,00 9/8/2013 300.000,00 11/9/2013 100.000,00 11/9/2013 100.000,00 10/10/2013 300.000,00 11/10/2013 300.000,00 14/11/2013 100.000,00 14/11/2013 300.000,00 17/12/2013 100.000,00 17/12/2013 300.000,00 17/1/2014 100.000,00 17/1/2014 300.000,00 19/2/2014 100.000,00 19/2/2014 300.000,00 21/3/2014 100.000,00 28/3/2014 300.000,00 10/4/2014 100.000,00 29/4/2014 100.000,00 22/5/2014 100.000,00 1o/7/2014 100.000,00 30/7/2014 100.000,00 28/8/2014 100.000,00 18/9/2014 100.000,00 24/10/2014 II - Sr. Manoel Eduardo Farias Andrade, Sra. Iolanda Almeida Lima, Sra. Lúbia da Cunha Moraes Macêdo, Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA) e o Sr. João Ricardo de Camargo Silva, solidariamente: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 100.000,00 11/11/2014 III - Sra. Iolanda Almeida Lima, Sra. Lúbia da Cunha Moraes Macêdo, Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA) e o Sr. João Ricardo de Camargo Silva, solidariamente: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 71.000,00 23/12/2014 100.000,00 22/01/2015 100.000,00 22/01/2015 100.000,00 28/01/2015 100.000,00 12/02/2015 9.2. aplicar individualmente aos Srs. Manoel Eduardo Farias Andrade, Iolanda Almeida Lima, Lúbia da Cunha Moraes Macêdo e João Ricardo de Camargo Silva, além do Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Sr. Manoel Eduardo Farias Andrade 5.080.000,00 Sra. Iolanda Almeida Lima 400.000,00 Sra. Lúbia da Cunha Moraes Macêdo 5.400.000,00 João Ricardo de Camargo Silva 5.400.000,00 Instituto Médico Cardiológico da Bahia (IMCBA) 5.400.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Francisco Silva Conceição, Allan Abbehusen de Santana, Carlos Alberto Dias, Eleide Rodrigues de Sena Portela, Edinalva Góes e Antônio Carlos Araújo Machado a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Sr. Francisco Silva Conceição 50.000,00 Sr. Allan Abbehusen de Santana 10.000,00 Sr. Carlos Alberto Dias 10.000,00 Sra. Eleide Rodrigues de Sena Portela 10.000,00 Sra. Edinalva Góes 10.000,00 Sr. Antônio Carlos Araújo Machado 10.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.